Tribunal: TJES
Processo: 0000445-86.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-86.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000445-86.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO (TEMA 1087 STJ). REGIME SEMIABERTO (SÚMULA 269 STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão. A defesa argui, preliminarmente, nulidade por violação ao art. 155 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial, a desclassificação para furto simples e o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se a condenação fundamentou-se exclusivamente em elementos do inquérito policial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iv) saber se a dosimetria da pena merece reparos quanto às circunstâncias judiciais e causas de aumento; e (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena para réu reincidente com pena inferior a quatro anos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a convicção do julgador baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento da vítima e a confirmação das imagens de videomonitoramento em juízo, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.

4. Mantém-se a condenação, uma vez que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelas imagens de segurança, confissão extrajudicial corroborada por testemunhas (familiares do réu e vizinho) e reconhecimento pela vítima.

5. Preserva-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois, conforme jurisprudência do STJ, a ausência de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal e documental quando os vestígios tiverem desaparecido ou a destruição for evidente.

6. Redimensiona-se a pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências por fundamentação inidônea ou inerente ao tipo penal, mantendo-se apenas os maus antecedentes.

7. Na segunda fase, compensa-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.

8. Na terceira fase, afasta-se a majorante do repouso noturno, em observância ao Tema Repetitivo 1087 do STJ, que veda sua aplicação ao furto qualificado.

9. Fixa-se o regime inicial semiaberto, aplicando-se a Súmula 269 do STJ, visto que, embora reincidente, a pena é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IURI SANTOS DE SOUZA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, inciso I do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 124 (cento e vinte quatro) dias-multa, em regime fechado.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos, com a consequente desclassificação do delito para furto simples e redimensionamento da pena para o mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões recursais no id. 17022401, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17758646 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000445-86.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que na data de 09 de fevereiro de 2020, no bairro Vila Nova, em Santa Teresa/ES, o denunciado Iuri Santos de Souza subtraiu para si, uma motocicleta de propriedade da vítima Kleyson Vilim Magdalon.

Segundo se apurou, a vítima estava na casa de sua namorada e deixou a motocicleta na frente da residência da mesma, presa por um cadeado e, no dia dos fatos, por volta das 21h, quando saiu da casa, notou que a moto não estava no local em que havia deixado.

Em seguida, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, notaram que foi registrado o momento em que o denunciado subtraiu a motocicleta.

Segundo as informações colhidas, o denunciado reside próximo ao local dos fatos e um de seus vizinhos o flagrou quando, no período noturno, este tentava subtrair a moto, momento em que simulou que iria entrar em sua residência.

Em seguida, ao notar que a testemunha havia se distanciado, o denunciado retornou, quebrou o cadeado que prendia a motocicleta e subtraiu a mesma.

Através da oitiva da testemunha Altamiro e da análise das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o autor do fato como sendo o denunciado Iuri, que em sua oitiva confessou a prática do delito.

Materialidade e autoria comprovadas através do relatório e imagens de fls. 17/22, bem como pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado.

Insta ressaltar que o denunciado, quando adolescente, praticou dezenas de atos infracionais análogos aos crimes de furto e tráfico de drogas, bem como está sendo investigado por diversos furtos, estando atualmente recolhido, o que indica sua conduta criminal habitual e reiterada.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IURI SANTOS DE SOUZA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, inciso I do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 124 (cento e vinte quatro) dias-multa, em regime fechado.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos, com a consequente desclassificação do delito para furto simples e redimensionamento da pena para o mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação como advogado dativo.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (ART. 155 DO CPP)

A Defesa sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. Sem razão, contudo.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em tela, a materialidade e a autoria foram corroboradas por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento da vítima e a confirmação das imagens de videomonitoramento.

O magistrado sentenciante utilizou-se de provas judicializadas para formar seu convencimento, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, imagens de videomonitoramento e prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o Apelante. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto.

A vítima, Kleyson Vilim Magdalon, confirmou em juízo que, ao verificar as câmeras de vigilância, viu o acusado subtraindo a motocicleta:

"Que quando desceu da casa de sua namorada, por volta das 21 horas a motocicleta tinha sumido; Que então foram olhar nas câmaras de vigilância e viram IURI pegando a moto e saindo com ela"
.

A testemunha Altamiro Alves Rodrigues, vizinho do réu, narrou na fase policial (cujo teor foi corroborado pelas demais provas em juízo) a dinâmica do furto, descrevendo ter visto um homem saindo da casa de Iuri em direção à moto e, posteriormente, saindo com ela desligada. Embora tenha dito não ver o rosto devido ao capacete, a concatenação dos fatos com as imagens de segurança não deixa dúvidas.

Ademais, familiares do próprio acusado o reconheceram. A genitora, Alessandra Anjos Santos Falcão, declarou que, ao ser apresentada às imagens do furto, reconheceu como sendo Iuri e que este confirmou a ela a autoria:

"(...) Que uns dias depois a declarante perguntou se IURI tinha furtado a motocicleta de KLEYSON [...] e IURI confirmou que tinha furtado [...] Que ao ser apresentada as imagens das câmaras de videomonitoramento do furto da motocicleta placa MSG7649 reconheceu como sendo IURI."
.

No mesmo sentido, a irmã do réu, Stefani Santos de Souza, confirmou:

"Que reconhece IURI pelas imagens das câmeras de segurança"
.

Portanto, mantenho a condenação, sendo inviável o pleito absolutório.

2.2. Da Qualificadora de Rompimento de Obstáculo

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora (art. 155, § 4º, I, do CP) ante a ausência de perícia no cadeado.

Embora o exame pericial seja regra em infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prova testemunhal e outros meios de prova para suprir a ausência do laudo, quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando a prova pericial não for possível de ser realizada no momento.

No caso, a vítima afirmou categoricamente que a moto estava presa por um cadeado e que o réu o quebrou. As imagens de segurança também corroboram a dinâmica de rompimento para a subtração.

Assim, mantenho a qualificadora.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à Defesa.

A pena-base foi fixada de forma exacerbada, utilizando fundamentos inidôneos ou inerentes ao tipo penal, o que demanda reparo.

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais

Na sentença, o magistrado valorou negativamente: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Culpabilidade: Foi considerada normal.

Antecedentes: O réu possui duas condenações transitadas em julgado (Processos nº 0000283-46.2020.8.08.0059 e 0000316-81.2020.8.08.0044). Mantenho a valoração negativa, utilizando uma das condenações nesta fase (0000283-46.2020.8.08.0059) e a outra na segunda fase, para evitar
bis in idem
.

Conduta Social e Personalidade: O juízo
a quo
valorou negativamente citando "reiterações em crimes contra o patrimônio". Tal fundamento confunde-se com os antecedentes/reincidência e carece de laudo técnico para aferição de personalidade. Afasto o vetor negativo.

Motivos: A "obtenção de lucro fácil" é inerente ao tipo penal de furto. Afasto o vetor negativo.

Circunstâncias: O fato de ser à noite e a moto estar trancada já compõem, respectivamente, a causa de aumento (discutida adiante) ou a própria qualificadora do rompimento. Valorar aqui seria
bis in idem
. Afasto o vetor negativo.

Consequências: A "sensação de impunidade" é argumento genérico que não serve para exasperar a pena. Afasto o vetor negativo.

Comportamento da Vítima: Neutro.

Restando apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), eis que o réu era menor de 21 anos à época do fato. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme certidão de fls. 118/121 e processo nº 0000316-81.2020.8.08.0044.

Promovo a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. Pena intermediária: 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

O magistrado aplicou a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) cumulada com a forma qualificada.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1087, fixou a tese de que
"a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide nas formas qualificadas do delito de furto (art. 155, § 4º, do CP)"
.

Dessa forma, afasto a incidência da majorante do repouso noturno.

Não havendo outras causas de oscilação, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2.4. Do Regime Inicial

O
quantum
da pena (inferior a 4 anos) permitiria, em tese, o regime aberto. Contudo, trata-se de réu reincidente, circunstância que impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Entretanto, a imposição do regime fechado mostra-se desproporcional.

Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
Embora os antecedentes sejam desfavoráveis, a pena final é reduzida e a reincidência já foi utilizada para impedir o regime aberto. Assim, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e antecedentes.

2.5. Dos Honorários Advocatícios

O advogado Dr. Edilson Silva do Nascimento (OAB/ES 33.835) atuou como defensor dativo na fase recursal, apresentando as razões de apelação.

Considerando o trabalho realizado e a tabela da OAB/ES para advocacia dativa, arbitro honorários complementares no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para:

Reduzir a pena-base para 03 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantendo apenas os antecedentes como desfavoráveis;

Afastar a causa de aumento do repouso noturno (Tema 1087 STJ);

Fixar a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;

Estabelecer o regime inicial SEMIABERTO, em razão da reincidência e do
quantum
da pena (Súmula 269 STJ);

Arbitrar honorários advocatícios em R$ 880,00.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.